Tribunal: TJES
Processo: 0001245-74.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001245-74.2019.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J. C. LIMA & CIA LTDA

APELADO: A.R. LOCACOES DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por J.C. Lima & Cia Ltda. contra sentença que, em Ação de Cobrança movida por AR Locações de Máquinas e Serviços Ltda., julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento de R$ 12.914,00, acrescido de juros e correção monetária, pelos danos decorrentes do uso inadequado de equipamento alugado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Se há cerceamento de defesa pela não realização de provas orais e periciais requeridas no decorrer do processo;

(ii) Se a relação jurídica contratual entre as partes está devidamente comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O direito à produção de provas é assegurado, porém, ao analisar a demanda e as provas apresentadas, o juízo de primeiro grau entendeu que a instrução probatória era suficiente, rejeitando o pedido de produção de provas adicionais.

2. A relação jurídica entre as partes foi comprovada por meio de trocas de e-mails e documentos juntados, que demonstraram negociação e execução parcial do contrato de locação do equipamento.

3. A ausência de manifestação da requerida sobre a produção de provas, após intimação, implica preclusão desse direito, não configurando cerceamento de defesa, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Inexistência de cerceamento de defesa na negativa de produção de provas adicionais, quando a instrução probatória for considerada suficiente pelo magistrado.

2. Comprovação de contrato verbal por meio de comunicações documentais e aceites implícitos na utilização do equipamento.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CPC/2015, art. 373, inciso I; CF, art. 5º, LV; Código Civil, art. 107, art. 369 e art. 402.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no RMS n. 61.830/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/06/2020.

STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.176.094/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 15/06/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador substituto Carlos Magno Moulin Lima, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Conforme
salientado pel
a

eminente
Relator
a

Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva

“Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por J. C. LIMA & CIA LTDA (fls. 141/154), em face da Sentença (fls. 136/137), que, na Ação de Cobrança ajuizada por AR LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA contra a apelante, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$12.914,00, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária desde a data do pagamento junto à oficina.”
(id. 9943839)

A

eminente
Relator
a
apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de
conhecer
“do recurso de J.C. LIMA & CIA LTDA e, no mérito”
dar
“PROVIMENTO para, de ofício, anular a Sentença objurgada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da fase probatória, com a produção das provas necessárias ao deslinde do litígio”
, no que foi acompanhado pel
o
ilustre Desembargador
Convocado Aldary Nunes Junior
.

Com a devida vênia que merece
m

a
eminente
relator
a Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva e o ilustre Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior
, tenho que
o
recurso deve
ser
des
provido
,
não sendo caso de anulação, de ofício, da respeitável sentença
.

Afirmou a eminente Desembargadora Relatora que “ao analisar detidamente os autos e as alegações das partes, entendo que a sentença merece ser anulada, tendo em vista que os documentos apresentados pela parte autora não são suficientes, por si sós, para comprovarem os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o Art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil brasileiro”.

Ora, se os documentos coligidos aos autos pela autora não são suficientes não seria caso de anulação da sentença mas sim de improcedência dos pedidos formulados por ela na petição inicial da ação que ajuizou.

Ainda que se pudesse falar em cerceamento de defesa,
em que pese não existir nenhuma alegação das partes
nesse sentido, não há falar em cerceamento de defesa porque o douto juízo
a quo
, na decisão de fl. 126-6vº, determinou “a intimação das partes para manifestar o interesse em produzir provas (pericial ou oral) no prazo de 10 dias”, o que ocorreu à fl. 130.

Estabelece o Código de Processo Civil que “As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz” (art. 369); que “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito” (art. 370, caput); e que “O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (art. 370, parágrafo único).

Assim, como destinatário da prova que é, o juiz tem liberdade para decidir se as informações contidas
no processo
bastam para a formação de seu convencimento e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatóri
a
s, de modo que “n
ão há cerceamento de defesa quando,
em decisão adequadamente

fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (
STJ,
Ag
ravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 663.635/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, data do julgamento: 26-05-2015, data da publicação/fonte: DJe 08-06-2015).

Conforme se verifica,
a parte autora se manifestou às fls. 132-5 pleiteando o julgamento antecipado do mérito da demanda e, subsidiariamente, a produção de perícia técnica simplificada, prova oral e depoimento pessoal do representante da ré.

Foi certificado à fl. 135vº que “A parte requerida não se manifestou acerca da intimação de fl. 130”, sendo então os autos conclusos ao douto Juiz da causa advindo a respeitável sentença de fls. 136-7,
senão vejamos:

[...]

Primeiramente, há inequívoca relação contratual entre as partes, considerando ser incontroversa a utilização do equipamento pela parte requerida, o que denota a existência da locação.

DA TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO:

A etiqueta utilizada como referência pela parte requerente não é o comprovante do protocolo, mas sim do registro da petição no sistema. Confere-se na peça contestatória, que o seu protocolo foi realizado no dia 26/08/2019 (marca na lateral da folha), sendo portanto tempestiva a peça de defesa.

Portanto deixo de aplicar os efeitos da revelia.

Em relação ao contrato de locação, prevê o art. 569, do CC, que o locatário deverá servir-se da coisa alugada para os usos convencionados ou presumidos, conforme a natureza dela e as circunstâncias, bem como tratá-la com o mesmo cuidado como se sua fosse.

A inicial do autor veio acompanhada das tratativas, das condições do contrato, bem como de laudo técnico, que embora seja uma prova unilateral, aliada aos documentos acostados aos autos, e pelo fato da ré ter deixando o prazo para requerer provas in albis, redundam na demonstração do direito do locador em buscar a reparação por perdas e danos em razão da má utilização do produto.

Conforme visto, a máquina possuía luzes indicativas, que em caso de qualquer falha apresentada, seria emitida, devendo ser imediatamente paralisada a sua utilização, o que não foi procedido pelo operador responsável.

Cumpre esclarecer, que o ônus de comprovar os fatos impeditivos e modificativos presentes na peça contestatória caberia ao réu, não se desincumbindo de tal feito (art. 373, II, do CPC). Neste sentido: [...]

Assim, verificando pela prova documental, no qual o autor traz o orçamento do conserto da máquina no importe de R$12.914,00, em vista do que determina o art. 402, do CC, justa a indenização pelo dispêndio.

Entretanto, quanto aos dias não trabalhados, entende-se que a máquina já estava alugada para a JC Lima, e sendo um contrato bilateral, ao mesmo tempo em que a ré deixou de operar a máquina a JC Lima também não utilizou o produto, havendo perdas recíprocas.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, CONDENANDO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$12.914,00, acrescidos de juros moratórios a partir da citação e correção monetária desde a data do pagamento junto à oficina.

Custas na proporção de 70% para a requerida e 30% para a requerente.

Condeno a demandante ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, e a requerida ao pagamento no importe de 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Não há portanto falar em cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito da apelação interposta, restou devidamente comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, conforme se verifica às fls. 21-59 dos autos,
não havendo falar em ilegitimidade ativa porque as tratativas para a locação
podem ser aferidas diante
dos e-mails trocados entre as partes
e
o aceite das condições,
realizados
entre a sócia-administradora da autora, senhora Rosangela Sperandio Cott Lopes
(fl. 16
) e
o representante da
ré,
senhor Flávio Meneguelli
(fls. 22-
59
).
Q
uanto aos danos causados, restou comprovado pelo laudo de fl. 68,
tentativa de solução amigável à fl. 72
e custos
e
reparo à
s
fl
s
. 74-
84
.

Posto isso, pedindo vênia
à

eminente
relator
a

Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva e ao
cult
o
Desembargador
Convocado Aldary Nunes Junior
,
inauguro
divergência
e nesse sentido, nego provimento ao recurso interposto por J. C. Lima e Cia Ltda
.

Nos
termos do art. 85, § 11, do C
PC
, majoro
para 1
7
% (d
ezessete p
or cento) o percentual da verba honorária estabelecido na
respeitável
sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após reanalisar os autos, em decorrência da divergência inaugurada pelo desembargador substituto CARLOS MAGNO MOULIN, que foi acompanhado pela desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, com a máxima e devida vênia da douta relatora, reconsidero meu entendimento inicial e acompanho o entendimento da divergência.

É como voto.

Consoante relatado, cuida-se
de recurso de Apelação Cível interposto por
J.C. LIMA & CIA LTDA
(fls. 141/154), em face da Sentença (fls. 136/137), que, na Ação de Cobrança ajuizada por
AR LOCACOES DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA
contra a apelante
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$12.914,00, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária desde a data do pagamento junto à oficina.

Na demanda, a autora alegou a Autora que firmou contrato de locação de três máquinas com a Requerida, incluindo uma mini carregadeira modelo SR 175, a ser utilizada em obra da Samarco Mineração. O valor mensal da locação foi estabelecido em R$ 4.800,00, com um prazo mínimo de três meses, começando em 22 de outubro de 2018, e vigência mínima até 22 de janeiro de 2019, totalizando R$ 14.400,00

Nos termos do contrato, cabia à Requerida a conservação adequada da máquina, com todas as instruções de uso fornecidas no contrato e no manual do fabricante. Ficou estipulado que os custos por mau uso e os dias de paralisação seriam responsabilidade da Requerida (folha 04 da proposta).

Durante o uso da máquina, ocorreu um vazamento na mangueira de refrigeração, causando superaquecimento do motor. O equipamento emitiu sinais luminosos e sonoros, conforme descrito no manual, alertando para a necessidade de paralização imediata, o que não foi feito pelo operador da Requerida. A negligência na paralização resultou na fusão do motor, conforme comprovado por laudo técnico (doc. 06).

A máquina ficou indisponível por quase um mês (de 03 a 31 de janeiro de 2019), causando um prejuízo de R$ 4.480,00 para a Requerente, referente aos dias parados. A Requerida, no entanto, pagou apenas R$ 320,00 nesse período e não arcou com o custo do conserto da máquina, que totalizou R$ 12.914,00.

Diante disso, alegou que os prejuízos totais suportados pela Requerente somam R$ 17.394,00, em razão do descumprimento contratual e dos danos causados pela Requerida.

Seguido o trâmite processual, proferida a Sentença nos termos relatados,
J.C. LIMA & CIA LTDA
interpõe apelo, argumentando, em síntese:
i)
ilegitimidade ativa, vez que os documentos juntados pela própria requerente comprovam que a requerida não possuí com a autora nenhuma relação jurídica contratual, sendo certo que a locação de equipamentos foi entabulada diretamente com a empresa ZORTRAN LOCACOES SERVICOS LTDA., não com a empresa autora;
(ii)
inexistência de relação jurídica contratual (contrato de locação) entre as partes; a parte autora, ora apelada, não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência do contrato de locação verbal, do qual decorre todos os seus pedidos;
(iii)
no tocante aos documentos juntados às fls. 22/25 (proposta comercial para locação sem mão de obra de mini carregadeira), além de terem sido produzidos unilateralmente, não representam qualquer negócio jurídico entre as partes, o que nunca existiu;
(iv)
a parte autora também não fez nenhuma prova de que entregou à requerida/apelante qualquer equipamento de sua propriedade acompanhado de manual instruções;
(v)
no caso, a prova oral seria primordial para comprovação da locação verbal; e a prova pericial seria indispensável para a parte autora comprovar que o equipamento estava em perfeito estado de conservação e uso, que o equipamento dispunha de dispositivos de segurança (sinais sonoros e luminosos) e que esses estavam em perfeito funcionamento, que os sinais sonoros e luminosos foram acionados e o operador manteve o equipamento em uso até ocasionar as alegados danos;
(vi)
ainda que houvesse dano a equipamento de propriedade da requerente, o que comprovadamente não é o caso dos autos, visto que o documento de fl. 109 comprova que a máquina é de propriedade da empresa ZORTRAM (que não é parte no processo), a requerida tanto não concorreu para ocorrência de dano, bem como não possui obrigação contratual ou extracontratual com a parte autora.

Em resposta, aduziu a agravada,
AR LOCACOES DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA,
em resumo, que se demonstrou por e-mails juntados aos autos que o contrato de locação entre as partes foi devidamente firmado, sendo enviada proposta com diversas tratativas após assinatura do termo (fls. 21/59). Além disso, afirmou que a responsabilidade da requerida pelos danos causados ficou devidamente comprovada

Examinando o caderno processual,
concluo merecer reparo a Sentença objurgada.

Conforme relatado, a presente apelação trata de uma ação de cobrança movida por
AR LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA
contra
J.C. LIMA & CIA LTDA.
, em razão de supostos danos decorrentes de um contrato verbal de locação de equipamentos. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente a demanda, amparando-se na inércia do réu quanto à produção de provas, e nas provas documentais juntadas pela autora na Petição Inicial.

No entanto, ao analisar detidamente os autos e as alegações das partes, entendo que a sentença merece ser anulada, tendo em vista que os documentos apresentados pela parte autora não são suficientes, por si sós, para comprovarem os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o Art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil brasileiro.

Em primeiro lugar, a questão da suposta ilegitimidade ativa é central para a análise do litígio, pois, se comprovada, inviabilizaria a pretensão da autora de cobrar os valores e danos supostamente decorrentes de contrato que não teria firmado.

Nesse sentido, embora considere correta a rejeição do Juízo
a quo
da preliminar de ilegitimidade ativa, já que tal preliminar deve ser analisada
in status assertionis
, isto é, à luz das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas, diferente é o caso da ilegitimidade ativa analisada na Sentença, após a análise das provas, que deve manifestar juízo exauriente sobre o mérito.

Especificamente, no presente caso, o ônus da prova recai sobre o autor, que não se desincumbiu satisfatoriamente de demonstrar os fatos alegados, especialmente no que diz respeito à existência de uma relação contratual válida entre as partes, mas também em relação aos danos causados e à respectiva responsabilidade, o que poderia ter sido esclarecido por prova testemunhal e pericial.

Na espécie, verifico que o próprio magistrado de primeiro grau, em sua decisão saneadora (fl. 126), afirmou que entendia
“plausível a produção de prova pericial e oral, uma vez que a divergência recai sobre pontos técnicos, de mecânica
[...]”

A esse respeito, considero que fato de o réu ter se mantido inerte após a intimação para se manifestar sobre a produção de provas não resulta na procedência do pedido autoral, eis que os fatos na demanda foram controvertidos desde a Contestação, e o autor não comprovou suficientemente as suas alegações, além de ter demandado a produção probatória.

Conforme destacou o Min. NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO, designado para redigir o acórdão do julgamento do Resp 1.384.971/SP (STJ; PRIMEIRA TURMA, DJe 31/10/2014),
“o direito à prova é uma garantia processual relevantíssima, integrante do conceito de justo processo, e que não deve ser desconsiderada ou preterida; assim, as pretensões probatórias em regra, devem ser analisadas com largueza pelo Juiz, de modo a conferir ao pronunciamento judicial a maior dose de certeza possível e desejável”
.

Na mesma esteira:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO CONFIGURADOS.
1. Resta configurado o cerceamento de defesa quando as instâncias ordinárias julgam antecipadamente o feito, indeferindo a produção de provas, quando há controvérsia acerca de questões fáticas, essenciais ao deslinde da controvérsia
.
2. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso especial, determinando-se a anulação do processo desde a sentença, para que outra seja proferida após a devida oportunização às partes das provas que pretendam produzir. (STJ, EDcl no REsp 1324302/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 07/05/2014).

PROCESSUAL CIVIL. [...] EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
[...]. 2.
Não se tratando de matéria eminentemente de direito, impõe-se o processamento regular da demanda, com a citação da parte contrária, facultando-se, outrossim, a produção das provas previamente requeridas, desde que necessárias ao deslinde da controvérsia. 3. Ademais, há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte
.
[...]. (STJ, AgRg no REsp 1087375⁄MS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 04/02/2015)

Com efeito, quando a controvérsia em debate envolver questões fáticas, é essencial a observância ao direito à ampla defesa e ao contraditório (CF, art. 5º, LV), principalmente em situações como a dos autos, onde a prova as provas pleiteadas se mostram como de grande importância ao deslinde da questão.

Diante da ausência de prova suficiente para a configuração do fato constitutivo do direito da autora, torna-se imprescindível a reabertura da fase probatória, com a produção de provas orais e periciais, conforme requerido pelo próprio autor, para esclarecer os pontos controvertidos.

Assim, com base no art. 373, inciso I, do CPC, que impõe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, e considerando que não houve desincumbência desse encargo, entendo pela necessidade de anulação da sentença.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
J.C. LIMA & CIA LTDA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, de ofício,
anular a Sentença objurgada
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da fase probatória, com a produção das provas necessárias ao deslinde do litígio.

É como voto.

V O T
O –
V I S T A

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Pedi vista dos autos para melhor compreender a controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Julgador e, desde já adianto, filio-me ao posicionamento divergente de que não houve cerceamento de defesa e, via reflexa, não se faz necessária a nulificação da sentença.

Como se sabe, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo, tal qual verificou-se no caso em análise, dada a ausência de manifestação da requerida (fl. 135-v), ao serem intimadas as partes a fim de informarem sobre as provas que desejavam produzir (fl. 126).

O principal ponto a ser solucionado reside na existência (ou não) de relação jurídica entre as partes, diante da alegação da apelante de que não houve celebração de contrato entre as partes.

É cediço que o contrato, quando a lei não exige forma expressa, pode se dar pela forma verbal, nos termos do art. 107 do Código Civil e, no caso concreto, para além de ajustes verbais, demonstrou a parte autora a negociação entre as partes, via mensagens eletrônicas, que culminou na locação de maquinário, a partir do dia 22/10/2018, pelo valor mensal de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

A princípio, pareceu-me duvidosa a legitimidade ativa da autora/apelada
AR Locações de Máquinas e Serviços Ltda.
, na medida em que a negociação via mensagens eletrônicas iniciou-se com a pessoa jurídica
Zortran Locações e Serviços Ltda
., através de
Ros
â
ngela Sperandio Cott Lopes
que, ao que tudo indica, compõe o quadro societário de ambas as empresas ou, se trata de anterior denominação da
AR Locações de Máquinas e Serviços Ltda.
, com a qual concretizou-se o contrato de locação (cf. fl. 57 em diante).

Note-se que as medições (fls. 60/65), recibo (fl. 66) e a notificação (fl. 72) foram elaborados com o timbre da autora/apelada, o que descortina o pleno conhecimento da requerida/apelante de que com ela mantinha um contrato de locação, bem como houve inadimplemento contratual a ensejar a propositura da presente ação, não se justificando, a meu ver, a reabertura da fase instrutória conforme proposto pelo eminente Relator.

Com tais considerações, sem maiores delongas,
acompanho
a divergência capitaneada pelo eminente Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima
no sentido de negar provimento ao recurso.

É como voto
.

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001245-74.2019.8.08.0004

APTE:
J.C. LIMA & CIA LTDA

A
PDO:
A.R. LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA

RELATOR
a
:
DES.
débora maria ambos corrêa da silva

VOTO – VISTA

(ART.942, DO CPC)

T
rata-se de recurso de Apelação Cível interposto por J. C. LIMA & CIA LTDA (fls. 141/154), em face da Sentença (fls. 136/137), que, na Ação de Cobrança ajuizada por AR LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA contra a apelante, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$12.914,00, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária desde a data do pagamento junto à oficina.” (id. 9943839)

A eminente Relatora,
Desembargadora Débora Ambos Corrêa da Silva, deu provimento ao recurso
para, de ofício, anular a Sentença objurgada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da fase probatória, com a produção das provas necessárias ao deslinde do litígio.

Por seu turno, inaugurou divergência o ínclito Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima, para negar provimento ao recurso, por entender que,
se os documentos coligidos aos autos pela autora não são suficientes
para comprovarem os fatos constitutivos de seu direito, não é caso de cerceamento de defesa e, com efeito, de
anulação da sentença, mas sim de improcedência dos pedidos formulados por ela na petição inicial da
demanda
.

Após analisar os autos e os votos daqueles que me antecederam, com todas as vênias a eminente Relatora, entendo que a melhor solução foi a conferida pela divergência.

Isso porque,
no caso,
a própria Autora/Apelante pugnou pelo julgamento antecipado da lide, bem como
já decidiu o Superior Tribunal de Justiça “
que
não há cerceamento de defesa quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se quando intimada para a sua especificação”
Precedentes:
STJ,
AgInt no RMS n. 61.830/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 19/6/2020; STJ, AgRg no REsp 1.376.551/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/6/2013; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.176.094/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/6/2012; AgRg no Ag 1.014.951/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 4/8/2008.

Ademais,
“
Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente.
(AgInt no AREsp n. 1.764.366/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024.)”

Q
uanto ao mérito, no mesmo sentido do fundamentado pela divergência, entendo que comprovado o negócio jurídico entre as partes, uma vez que
as tratativas para a locação podem ser extraídas dos e-mails trocados entre as partes,
bem com pela
aprovação das condições, realizadas entre a sócia-administradora da autora o representante da demandada.

Ademais,
comprova
m-
se os danos através do laudo de fl. 68, tentativa de solução amigável à fl. 72 e custos e reparo às fls. 74-84
.

Destarte, com esses breves fundamentos, até para evitar fastidiosa tautologia,
acompanho a divergência inaugurada pelo
Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima,
para também negar provimento ao recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ